Tribunal: TJDFT
Processo: 0000413-98.2015.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MárioZam Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0000413-98.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESLA BARROS FERREIRA, TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. APELADO: ESLA BARROS FERREIRA, TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E C I S Ã O As partes noticiam na peça de ID 13152682 a realização de acordo, consoante os termos ali estabelecidos. Assim, HOMOLOGO O ACORDO, para que surta seus legais e jurídicos efeitos e extingo o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Determino a retirada do feito de pauta de julgamento. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador